Tribunal: STF
Processo: ADI 6706
Classe: ADI
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, proposta pelo Procurador-Geral da República em face do art. 92, I, da Constituição do Estado do Pará, com a redação da Emenda Constitucional 67/2015, e do art. 9º do Regimento Interno da Assembleia Legislativa daquele Estado, dispositivos assim redigidos:
    Constituição do Estado do Pará
    Art. 92. É da competência exclusiva da Assembleia Legislativa:
    I - elaborar seu Regimento Interno, constituir as Comissões e eleger a Mesa Diretora, que poderá ser reeleita na mesma legislatura.
    Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Pará
    Art. 9º. Será de dois anos o mandato de membro da Mesa Diretora, permitida a reeleição na mesma legislatura. 
    O Requerente alega que a possibilidade de recondução dos membros da Mesa Diretora para o mesmo cargo, na eleição subsequente e na mesma legislatura, atentaria contra os princípios republicano e do pluralismo político, bem como a vedação contida no art. 57, § 4º, da Constituição Federal, norma que sustenta ser aplicável aos legislativos estaduais com fundamento no princípio da simetria (art. 25 da CF).
    Afirma que, embora a jurisprudência da CORTE registre precedentes que não reconhecem o art. 57, § 4º, da CF como norma de reprodução obrigatória pelos Estados, o recente julgamento da ADI 6524 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2020) teria sinalizado tendência contrária, pela aplicabilidade dessa vedação ao âmbito dos Estados. Refere-se também à decisão por mim proferida na ADI 6654 e 6674, sobre situações semelhantes verificada nos Estados de Roraima e Mato Grosso, respectivamente.
    Argumenta que a vedação de reconduções de membros dos órgãos diretivos das casas do Congresso Nacional concretizaria o princípio republicano, pois impediria a “perpetuação indeterminada de parlamentares em vagas da cúpula do Legislativo” e que “relevantes funções legislativas sejam direcionadas à concretização de privilégios e de interesses particularistas de pessoas e grupos políticos específicos”, promovendo a renovação e alternância do poder e a efetivação do pluralismo político.
    Nesse sentido, a alteração promovida no texto constitucional pelo legislador constituinte reformador em relação ao art. 14, § 5º, da CF (EC 16/1997), possibilitando a reeleição para cargos do Poder Executivo, mas limitando-a a uma única recondução.
    Segundo o Requerente, “tal qual o art. 14, § 5º, da CF restringe a reeleição de chefes do Poder Executivo federal, estadual, distrital e municipal, a proibição do art. 57, § 4º, da Carta da República há de incidir invariavelmente ao Legislativo de todos os entes da Federação, dada sua condição de norma central de reprodução obrigatória pelas ordens jurídicas locais”.
    No caso do Estado do Pará, é permitida a recondução de integrantes da Mesa Diretora para o exercício do mesmo cargo no período subsequente, inclusive na mesma legislatura.
    O Requerente, aludindo ao periculum in mora decorrente do “risco de que membros da mesa diretora da Assembleia Legislativa do Estado do Pará sejam, em eleições futuras, reconduzidos ao mesmo cargo em desacordo com o art. 57, § 4º, da CF”, postulou a concessão de medida cautelar, “para determinar a imediata suspensão dos efeitos do art. 92, II, da Constituição do Estado do Pará e, por arrastamento, do art. 9º do Regimento Interno da AL/PA”.
    É o relatório.
    A concessão de medida cautelar nas ações de jurisdição constitucional concentrada exige a comprovação de perigo de lesão irreparável (IVES GANDRA MARTINS, Repertório IOB de jurisprudência, n 8/95, p. 150/154, abr. 1995), uma vez que se trata de exceção ao princípio segundo o qual os atos normativos são presumidamente constitucionais (ADI 1.155-3/DF, Pleno, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJ de 18/5/2001). Conforme ensinamento de PAULO BROSSARD, segundo axioma incontroverso, a lei se presume constitucional, porque elaborada pelo Poder Legislativo e sancionada pelo Poder Executivo, isto é, por dois dos três poderes, situados no mesmo plano que o Judiciário (A constituição e as leis a ela anterior es. Arquivo Ministério da Justiça. Brasília, 45 (180), jul./dez. 1992. p. 139).
    A análise dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, para sua concessão, admite maior discricionariedade por parte do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, com a realização de verdadeiro juízo de conveniência política da suspensão da eficácia (ADI 3.401 MC, Rel. Min. GILMAR MENDES, Pleno, decisão em 3/2/2005), pelo qual deverá ser verificada a conveniência da suspensão cautelar da lei impugnada (ADI 425 MC, Rel. Min. PAULO BROSSARD, Pleno, decisão em 4/4/1991; ADI 467 MC, Rel. Min. OCTÁVIO GALLOTTI, Pleno, decisão em 3/4/1991), permitindo, dessa forma, uma maior subjetividade na análise da relevância do tema, bem assim em juízo de conveniência, ditado pela gravidade que envolve a discussão (ADI 490 MC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno, decisão em 6/12/1990; ADI 508 MC, Rel. Min. OCTÁVIO GALLOTTI, Pleno, decisão em 16/4/1991), bem como da plausibilidade inequívoca e dos evidentes riscos sociais ou individuais, de várias ordens, que a execução provisória da lei questionada gera imediatamente (ADI 474 MC, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Pleno, decisão em 4/4/1991), ou, ainda, das prováveis repercussões pela manutenção da eficácia do ato impugnado (ADI 718 MC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno, decisão em 3/8/1992), da relevância da questão constitucional (ADI 804 MC, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Pleno, decisão em 27/11/1992) e da relevância da fundamentação da arguição de inconstitucionalidade, além da ocorrência de periculum in mora, tais os entraves à atividade econômica (ADI 173 MC, Rel. Min. MOREIRA ALVES, Pleno, decisão em 9/3/1990), social ou político.
    Na hipótese em análise, em sede de cognição sumária fundada em juízo de probabilidade, encontram-se presentes os necessários fumus boni juris e periculum in mora autorizativos da realização de juízo de conveniência positivo pela suspensão parcial e cautelar da norma impugnada, com a concessão de interpretação conforme, em face da possibilidade de funcionamento de Casa Legislativa sob a condução de Mesa Diretora constituída em contrariedade ao texto da Constituição Federal.
    A consagração da independência dos Poderes pela Constituição Federal estabeleceu como regra básica, em relação ao Poder Legislativo, a livre e autônoma escolha de seus órgãos dirigentes, que deverão ser eleitos pelo sufrágio de todos os seus membros, sem qualquer ingerência dos demais poderes.
    O texto constitucional determinou as regras básicas para a escolha das mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, prevendo que deverão serão eleitas, respectivamente, pelos deputados federais e senadores da República, para mandato de dois anos, vedando-se a recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente.
    Em relação aos Legislativos estaduais e distrital, a Constituição Federal, nos termos do artigo 27, estabelece os preceitos e regras básicas de sua organização e funcionamento, determinando que:
    Art. 27. O número de Deputados à Assembléia Legislativa corresponderá ao triplo da representação do Estado na Câmara dos Deputados e, atingido o número de trinta e seis, será acrescido de tantos quantos forem os Deputados Federais acima de doze. 
    § 1º Será de quatro anos o mandato dos Deputados Estaduais, aplicando- sê-lhes as regras desta Constituição sobre sistema eleitoral, inviolabilidade, imunidades, remuneração, perda de mandato, licença, impedimentos e incorporação às Forças Armadas. 
    A interpretação conjunta dos artigos 57, §4º e 27 da Constituição Federal, que vinha sendo dada pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, salientava que a vedação a recondução dos membros das Mesas das Casas Legislativas federais para os mesmos cargos na eleição imediatamente subsequente (CF, art. 57, § 4º) não seria de reprodução obrigatória nas Constituições estaduais (ADI 793, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, Tribunal Pleno, julgado em 3/4/1997, DJ de 16/5/1997; ADI 2262-MC, Rel. Min. NELSON JOBIM, Tribunal Pleno, julgado em 6/9/2000, DJ de 1/8/2003; entre outros julgados).
    Ocorre, entretanto, que no julgamento da ADI 6524, de relatoria do eminente Ministro GILMAR MENDES, em que pese não ter sido esse o objeto principal da ação – que discutia a possibilidade de uma única reeleição para o mesmo cargo na mesa Diretora, independentemente de legislatura – , a necessidade de vedar-se as reeleições sucessivas, inclusive em âmbito estadual e distrital, foi rediscutida com base nos princípios Republicano e Democrático, tendo sido salientado pelo relator que não se desconhece “certas situações, transcorridas em Assembleias Legislativas”, que “indicam um uso desvirtuado dessa autonomia organizacional reconhecida pela jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal”, sendo necessário que “esta Corte procure demarcar parâmetro que de algum modo dificulte que a concessão dessa dupla liberdade de conformação (para o ente federativo e para o Poder Legislativo) descambe em continuísmo personalista na titularidade das funções públicas eletivas”.
    O posicionamento do Ministro relator de impedir-se mais do que uma única recondução sucessiva para o mesmo cargo na Mesa Diretora foi por mim apoiado, bem como pelos Ministros RICARDO LEWANDOWISKI e DIAS TOFFOLI. De forma convergente, embora com parcial divergência quanto ao mérito daquela ação, o Ministro NUNES MARQUES anotou que “se o Presidente da República pode ser reeleito uma única vez – corolário do princípio democrático e republicano – por simetria e dever de integridade, este mesmo limite deve ser aplicado aos Presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal”. 
    Na maioria formada na ADI 6524, igualmente, se verificou a necessidade de vedar-se reeleições sucessivas com base nos princípios republicano e democrático, seja proibindo-se qualquer hipótese de reeleição – na mesma ou em outra legislatura (Ministros MARCO AURÉLIO, CARMEN LÚCIA e ROSA WEBER), seja proibindo-se a reeleição somente na mesma legislatura (Ministros LUIZ FUX, ROBERTO BARROSO e EDSON FACHIN).
    A ADI 6524, clara e diretamente, demonstrou a evolução jurisprudencial da CORTE, com a existência de uma forte maioria no sentido de vedar-se reeleições sucessivas para os mesmos cargos nas mesas diretoras dos órgãos legislativos, inclusive estaduais e distritais, afastando-se, portanto, os precedentes anteriores.
    Dessa maneira, necessário impedir-se a posse de dirigentes de Assembleia Legislativa que já foram anteriormente reconduzidos para os mesmos cargos, pois configuraria flagrante afronta à atual interpretação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em relação aos artigos 57, §4º e 27 da Constituição Federal.
    Diante de todo o exposto, com fundamento no art. 10, § 3º, da Lei 9.868/1999 e no art. 21, V, do RISTF, CONCEDO A MEDIDA CAUTELAR, ad referendum do Plenário desta SUPREMA CORTE, para fixar interpretação conforme a Constituição Federal ao art. 92, I, da Constituição do Estado do Pará e do art. 9º do Regimento Interno da Assembleia Legislativa, no sentido de possibilitar uma única recondução sucessiva aos mesmos cargos da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Pará.
    Comunique-se, IMEDIATAMENTE, à Assembleia Legislativa do Estado do Pará, para ciência e imediato cumprimento desta decisão, e apresentação de informações, no prazo de 10 (dez) dias.
    Após esse prazo, dê-se vista ao Advogado-Geral da União e ao Procurador-Geral da República, sucessivamente, no prazo de 5 (cinco) dias, para que cada qual se manifeste de forma definitiva sobre o mérito da presente Ação Direta.
    Publique-se.
    Brasília, 4 de março de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente